Tribunal: TJES
Processo: 5005134-91.2024.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005134-91.2024.8.08.0030
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: SABRINA DOS SANTOS FLORINDO e outros
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO NO JULGADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. MAJORAÇÃO EM SEDE RECURSAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Embargos de declaração contra acórdão que, ao negar provimento à apelação do Estado do Espírito Santo, deixou de majorar a verba honorária fixada na origem, em demanda sobre fornecimento de monitor escolar a menor diagnosticado com Retardo Mental Leve, Transtorno Misto de Habilidades Escolares e Transtorno de Déficit de Atenção com Hiperatividade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em aferir a ocorrência de omissão no acórdão colegiado quanto à majoração dos honorários advocatícios, ante o desprovimento integral do apelo estatal, conforme estabelece o § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A majoração dos honorários advocatícios em grau recursal pressupõe o preenchimento cumulativo de três requisitos: decisão recorrida publicada a partir de 18/03/2016, recurso não conhecido integralmente ou desprovido e condenação em honorários desde a origem.

4)
O desprovimento total do apelo interposto pelo ente público atrai a incidência obrigatória da regra de sucumbência recursal.

5)
A legislação dispensa a comprovação de efetivo trabalho adicional relevante como condição para a majoração, servindo tal elemento apenas como critério para a quantificação da verba.

6)
A atuação da Defensoria Pública em sede de contrarrazões ao apelo justifica a elevação da verba anteriormente arbitrada.

7)
O vício de omissão verificado no julgado enseja a integração do acórdão com a atribuição de efeitos infringentes.

8)
A majoração dos honorários para o montante de R$ 700,00 (setecentos reais) observa os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, considerando o trabalho adicional realizado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9)
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. O desprovimento integral do recurso de apelação impõe a majoração dos honorários advocatícios fixados na origem, nos termos do § 11 do art. 85 do CPC.

2. A majoração da verba honorária em sede recursal independe da prova de trabalho adicional exaustivo, o qual funciona apenas como critério quantitativo.

3. Cabe o acolhimento de embargos de declaração com efeitos infringentes para sanar omissão relativa à fixação de honorários recursais.

Dispositivos relevantes citados
: § 11 do art. 85 do CPC.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1850538/PR, Rel. Min. Assusete Magalhães, T2, j. 21/03/2022; STJ, AgInt nos EAREsp 762.075/MT, Rel. p/ acórdão Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 07/03/2019.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, conhecer e dar provimento ao recurso, com efeitos infringentes.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Cuida-se de embargos de declaração opostos em face de acórdão que, por unanimidade, negou provimento à apelação interposta pelo
Estado do Espírito Santo
, confirmando a obrigação de fornecer monitor escolar especializado à estudante da rede pública estadual diagnosticado com transtornos que comprometem a aprendizagem.

A sentença havia julgado procedente a pretensão, fixando honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública no valor de R$ 400,00.

Nesse cenário, cinge-se a controvérsia a aferir a ocorrência de omissão no acórdão colegiado quanto à majoração da referida verba honorária, por força do que dispõe o § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal pressupõe o preenchimento cumulativo de três requisitos: (a) decisão recorrida publicada a partir de 18/03/2016; (b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido; (c) condenação em honorários desde a origem.

Segundo se depreende do entendimento firmado por aquela Corte Superior, a lei não exige a comprovação de efetivo trabalho adicional relevante como condição para a majoração, mas sim como critério para a quantificação.

É de se conferir:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA . MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, § 11, DO CPC/2015. NÃO CABIMENTO . RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO, PARA AFASTAR A MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS, DETERMINADA PELA CORTE DE ORIGEM. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara Recurso Especial interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015 . II. Na origem, trata-se de Ação Ordinária de repetição de indébito c/c pedido alternativo de indenização, proposta pela agravada, em desfavor da agravante e do Município de Curitiba, objetivando receber "a diferença do pagamento efetuado a maior, dos preços fixados pelo Decreto Municipal nº 696/01 com o Decreto Municipal nº 60/02". O Juízo de 1º Grau julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, por ilegitimidade ativa. O Tribunal de origem deu parcial provimento ao apelo da parte autora, ora agravada, determinando, contudo, a majoração dos honorários advocatícios, na forma do art . 85, § 11, do CPC/2015. III.
Na forma da jurisprudência do STJ, "é devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de 18 .3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso", sendo"dispensada a configuração do trabalho adicional do advogado para a majoração dos honorários na instância recursal, que será considerado, no entanto, para quantificação de tal verba", ou seja,"a lei não exige comprovação do efetivo trabalho adicional realizado pelo advogado da parte recorrida para a majoração dos honorários. O trabalho adicional realizado pelo advogado da parte recorrida, em grau recursal, deve ser tido como critério de quantificação, e não como condição para majorar os honorários" (STJ, AgInt nos EAREsp 762.075/MT, Rel . Ministro FELIX FISCHER, Rel. p/ acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, DJe de 07/03/2019).
IV. No caso, inexiste qualquer vício, na decisão agravada, porquanto era mesmo indevida a majoração dos honorários advocatícios, determinada pela Corte de origem, considerando que o recurso de Apelação, interposto pela parte ora agravada, fora parcialmente provido . V. Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no REsp: 1850538 PR 2019/0353107-9, Relator.: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 21/03/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/03/2022)

Logo, a tese defendida pelo
Estado
nas contrarrazões — de que a simplicidade da causa ou a ausência de tese inovadora afastariam o dever de majorar — não encontra amparo na exegese do Tribunal da Cidadania.

No caso, o apelo estatal fora integralmente desprovido, mantendo-se a condenação de origem, o que atrai a incidência inarredável da norma processual.

Ademais, houve a atuação da Defensoria Pública em sede de contrarrazões ao apelo, o que justifica a elevação da verba anteriormente arbitrada.

Destarte, tendo em vista o valor fixado na sentença (R$ 400,00) e considerando os parâmetros de razoabilidade e o trabalho adicional realizado, a majoração para o montante de R$ 700,00 (setecentos reais) exsurge adequada e proporcional.

Portanto, a integração do acórdão é medida que se impõe para sanar o vício de omissão e garantir a correta aplicação do sistema de sucumbência recursal.

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele
dou
provimento,
para, conferindo-lhe efeitos infringentes, sanar a omissão apontada e
majorar
os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo
Estado do Espírito Santo
em favor da
Defensoria Pública (FUNDEPEG)
, fixando-os no valor total de R$ 700,00 (setecentos reais), nos termos do
§11 do
art. 85 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto do Eminente Relator